Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a suspensão do feito até o julgamento do Plano de Recuperação Judicial da parte Ré, devendo as partes promoverem a juntada da sentença aos autos. A Ré agrava, alegando que o feito deveria ter sido extinto, pois o plano de recuperação já foi aprovado pelos credores, bem como porque o título é inexigível, sendo matéria de ordem pública. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e acolhimento da exceção apresentada. É o breve relato. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Relativamente à exceção de pré-executividade de ID. 127864237, inicialmente há que se ponderar a existência de coisa julgada formal e material quanto à exigibilidade do título. Com efeito, no julgamento dos embargos à execução no 0734378-68.2020.8.07.0001, incidentais a esta execução, onde a embargante/executada alegou a existência de condição, a sentença estabeleceu que, verbis: “...para o reconhecimento da finalização da obra, as partes não impuseram como condição o pagamento prévio da CAENGE pelo Município com base no contrato administrativo. Com efeito, inexiste tal condição resolutiva na confissão de dívida. Em tal contexto, porque a única condição imposta foi a finalização da obra e porque a alegada inadimplência do Município não se confunde com a inadimplência da contratada NASP CONSTRUÇÕES EIRELI, reconheço a exigibilidade da obrigação.” (ID 126515501) A sentença foi mantida no julgamento do recurso de apelação interposto pela executada/embargante (ID. 126515502), tendo ocorrido o trânsito em julgado em 03/05/2022 (ID. 126515503). No que diz respeito à recuperação judicial, a exequente informou não ter habilitado seu crédito, porque o processo recuperacional já estava adiantado e porque os credores foram submetidos a deságio de 80% (oitenta por cento) dos valores devidos. Sustentou que a habilitação é uma faculdade, e não obrigação, e pediu o prosseguimento da execução. Razão não lhe assiste, entretanto. De fato, consoante afirmado pelo eminente Ministro Raul Araújo, no julgamento do CC 114.952/SP, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7o, §1o, e 52, §1o, III, da LF) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial.” (STJ, CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/9/2011, DJe 26/9/2011 – trecho do original) Não se pode olvidar que o art. 49 da LRF estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido se submetem à recuperação, e não somente aqueles constantes da relação de credores. A previsão legal visa a evitar a criação de privilégios entre os credores titulares de créditos semelhantes que não habilitaram seus créditos, em face daqueles outros que tiveram que renegociar seus créditos e se submeter aos prazos da recuperação. No caso dos autos, em consulta processual, verifiquei que ainda não houve a homologação do plano de recuperação judicial. Portanto, não se pode falar ainda em novação e extinção da execução. Porém, é de se ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, não obstante alguma divergência a respeito do que caracterizaria o encerramento da recuperação judicial para o fim de prosseguimento das execuções individuais, não haveria possibilidade de se prosseguir pelo título originário. O credor não possuiria o direito de receber o crédito pelo valor integral, devendo se submeter às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado. Nesse sentido, vale destacar trecho dos votos dos eminentes Ministro Marco Aurélio Bellizze e Luís Felipe Salomão no julgamento do retro mencionado CC 114.952/SP, respectivamente: "(...) a novação operada pela concessão da recuperação judicial – a ensejar a extinção da obrigação originária e a criação de uma nova obrigação, devidamente delineada no plano homologado judicialmente – atinge todos os créditos concursais, indistintamente, tenham sido eles habilitados ou não no processo recuperacional. Como assentado, o credor concursal, de fato, não é obrigado a habilitar o seu crédito na recuperação judicial, embora esteja inarredavelmente submetido aos seus efeitos. Desse modo, a execução individual iniciada em paralelo à recuperação judicial pelo credor concursal que não habilitou seu crédito no processo recuperacional haverá, de igual modo, de ser extinta em razão da concessão de recuperação judicial, na medida em que o título executivo que lhe dava supedâneo não mais subsiste ante a novação operada. (...) A novação operada pela sentença de concessão da recuperação judicial, desse modo, atinge todos os créditos concursais, sem exceção (habilitados ou não), extinguindo a obrigação originária e criando uma nova obrigação, estabelecida no plano de recuperação judicial. A execução lastreada no título originário tornou-se sem substrato, devendo, por isso, ser extinta, inarredavelmente." (grifei) “(...) o vindouro reconhecimento da concursalidade de seu crédito, seja antes, seja depois do encerramento da recuperação judicial, não torna esse crédito imune aos efeitos da recuperação judicial. Ao contrário, o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, independentemente do momento, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos em que dispõe o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005." (negritei) Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino que se mantenha o feito suspenso até o julgamento do Plano de Recuperação Judicial, devendo as partes promoverem a juntada da sentença aos autos. Em consulta ao andamento processual eletrônico, constata-se ter sido proferida sentença homologatória do plano de recuperação judicial da parte Ré após a interposição do presente recurso, o que ainda não foi submetido à análise do juízo de origem. Como visto, o MM. Juiz condicionou a suspensão da ação executiva ao destino da ação recuperacional, aludindo a possibilidade da extinção do processo da origem pela novação do crédito perseguido, em decorrência de eventual homologação do plano de recuperação judicial da devedora. Assim, carece o agravante de interesse de agir, entendido esse como necessidade e adequação do recurso, sendo certo que a questão superveniente deve ser apreciada primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator